Tribunal: TRF3
Processo: 5031813-61.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
277/1006)

5031813-61.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031813-61.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: OLIVEIRA ALVES ADVOGADOS - EPP

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ILIDIO BENITES DE OLIVEIRA ALVES - SP78507-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: EMPIRE COMERCIAL LTDA.

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO EMPIRE COMERCIAL LTDA.: ILIDIO BENITES DE OLIVEIRA ALVES - SP78507-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE. ART. 22, § 4o, DA LEI No 8.906/1994. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA PARTE SUCESSORA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS.I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de destaque de honorários advocatícios contratuais, sob o fundamento de que o contrato fora firmado com a demandante originária e de que não havia anuência da sucessora, determinando que a cobrança fosse promovida por ação própria.

2. Os agravantes patrocinaram mandado de segurança ajuizado em 27/04/1999, cujo pedido foi julgado procedente após interposição de recurso especial, com trânsito em julgado em 22/04/2015. Posteriormente, a parte autora, sob nova denominação e com nova representação processual, iniciou o cumprimento de sentença.

3. Em 25/10/2024, os patronos originários requereram a expedição de requisitório referente a honorários contratuais de 6% sobre o valor incontroverso a ser restituído, juntando contrato firmado em 16/12/1998. O pedido foi reiterado como destaque de honorários antes da expedição de precatório.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é necessária a anuência da parte exequente ou de sua sucessora para o destaque de honorários contratuais com fundamento no art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994; e (ii) se estão presentes os requisitos legais para o pagamento direto da verba contratual no próprio cumprimento de sentença.III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994 assegura ao advogado o direito ao recebimento direto dos honorários contratuais, mediante juntada do contrato aos autos antes da expedição de precatório, de requisição de pequeno valor ou de mandado de levantamento, salvo se o constituinte provar que já efetuou o pagamento.

6. O pagamento direto exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) apresentação tempestiva do contrato nos autos; (ii) correspondência entre os honorários pactuados e os serviços prestados no mesmo processo judicial; (iii) prévia intimação da parte para manifestação quanto a eventual causa extintiva da obrigação; e (iv) inexistência de penhora no rosto dos autos ou arresto anterior que impeça a disponibilidade dos valores.

7. No caso concreto, o contrato foi firmado em 16/12/1998 para o ajuizamento da ação originária e prevê honorários de 6% sobre o benefício econômico obtido. Os agravantes atuaram em todas as fases da ação de conhecimento até o trânsito em julgado.

8. O contrato foi juntado aos autos antes da expedição de precatório. A parte exequente foi cientificada do requerimento e não demonstrou causa extintiva da obrigação contratual. Não há notícia de penhora ou arresto anterior que inviabilize o destaque.

9. A legislação não exige anuência da parte exequente ou de sua sucessora para o destaque. Exige apenas sua prévia intimação para eventual comprovação de pagamento. A ausência de anuência não constitui fundamento para afastar a aplicação do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994.

10. Presentes os requisitos legais, é devido o destaque da verba honorária contratual no próprio cumprimento de sentença.IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido para autorizar o destaque da verba honorária contratual, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994.

Tese de julgamento: “1. O destaque de honorários advocatícios contratuais, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994, independe de anuência da parte exequente, exigindo-se apenas sua prévia intimação para manifestação quanto a eventual causa extintiva da obrigação; 2. Comprovada a apresentação tempestiva do contrato, a correspondência com os serviços prestados no mesmo processo e a inexistência de causa impeditiva, é devido o pagamento direto da verba contratual no próprio cumprimento de sentença.”

Legislação relevante citada: Lei no 8.906/1994, art. 22, § 4o; CPC/1973, art. 543-C, § 7o, II; Resolução CJF no 822/2023, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.796.951/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.03.2019, DJe 22.04.2019; STJ, AgRg no Ag 1.356.753/PR, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 20.10.2015, DJe 27.10.2015; STJ, AgRg no AREsp 408.178/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 19.11.2013, DJe 27.11.2013; STJ, AgInt no REsp 1.427.331/RS, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.02.2018, DJe 08.03.2018; STJ, AgRg no AREsp 631.787/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 10.03.2015, DJe 16.03.2015.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5031813-61.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: OLIVEIRA ALVES ADVOGADOS - EPP

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ILIDIO BENITES DE OLIVEIRA ALVES - SP78507-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: EMPIRE COMERCIAL LTDA.

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO EMPIRE COMERCIAL LTDA.: ILIDIO BENITES DE OLIVEIRA ALVES - SP78507-A

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OLIVEIRA ALVES ADVOGADOS contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença movidos por EMPIRE COMERCIAL LTDA., sucedido por MAREASA PARTICIPACOES LTDA, contra a União Federal.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

"Proceda-se à inclusão de Mareasa Participações Ltda. no polo ativo do processo, na qualidade de sucessora, por incorporação, de Empire Comercial Ltda.

De outro turno, considerando que o contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 343517571) foi firmado com a demandante originária e que não há anuência da sucessora, indefiro o pedido de destaque dos honorários contratuais.

Assim, caberá ao antigo patrono da parte exequente promover a cobrança da referida verba por meio de ação própria, perante o Juízo competente.

No mais, após a retificação da autuação e considerando o disposto no art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil, expeça-se o ofício requisitório relativo ao valor incontroverso, correspondente ao apurado no cálculo de ID 44445231.

Oportunamente, tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se."

Sustenta a parte agravante, em síntese, que patrocinou, em favor da empresa Empire Comercial Ltda., o Mandado de Segurança de origem, que teve desfecho de procedência, declarando-se a inexigibilidade de contribuições em determinado período. O trânsito em julgado ocorreu em 22/04/2025. A empresa autora iniciou o cumprimento de sentença, representada por um novo patrono, indicando crédito no valor de R$ 2.057.254,79. Em 13/11/2025, a agravante requereu a reserva dos honorários em seu favor. O pedido, no entanto, foi indeferido. Sustenta que a decisão merece reforma, pois preencheu todos os requisitos legais para o destaque da verba. Destaca que a legislação não prevê a necessidade de anuência. Requer o destaque dos honorários, com expedição do ofício requisitório do valor devido em seu favor, em nome do sócio Ilidio Benites de Oliveira Alves.

Foi proferida decisão que deferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO: No presente caso, nenhuma das partes trouxe qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado na decisão que apreciou o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Passo a transcrever os fundamentos da decisão por mim lavrada:

“Cuidando de honorários contratuais, o art. 22, §4o da Lei no 8.906/1994 confere ao advogado a possibilidade de recebê-los diretamente em ação judicial, sem a necessidade de recorrer a outros meios de exigência (judiciais ou extrajudiciais):

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.

Não basta a juntada de cópia dos autos do processo judicial para o destaque ou reserva da verba honorária com fundamento no art. 22, §4o, da Lei no 8.906/1994, porque, diante de múltiplas maneiras de prestação de serviços de advocacia, somente o instrumento do contrato é capaz de demonstrar dos elementos pertinentes aos honorários convencionados entre o advogado e seu cliente em se tratando do pagamento direto de que trata esse preceito legal. Friso que a inexistência desse contrato não impede que o advogado receba seus legítimos honorários, embora impeça a aplicação do pagamento direto garantido pelo art. 22, §4o, da Lei no 8.906/1994 (que dispensa ação judicial de execução ou outros meios de cobrança, incluindo os extrajudiciais).

As verbas honorárias contratuais que permitem a aplicação da prerrogativa do art. 22, §4o, da Lei no 8.906/1994, são tão somente aquelas relativas aos serviços de advocacia prestados no processo judicial em face do qual o advogado reclama o destaque ou reserva de valores. Mesmo que quaisquer honorários advocatícios contratuais tenham natureza alimentar e decorram do trabalho do advogado (judicial ou extrajudicial), o destaque de verbas é possível apenas se houver comprovada correspondência entre os créditos de seu cliente e os serviços de advocacia prestados no mesmo processo judicial no qual o destaque de valores é reclamado, sob pena de violação dos limites jurídicos do art. 22, §4o, da Lei no 8.906/1994 e de conferir à advocacia privilégio indevido em detrimento da isonomia e da coerência do sistema jurídico.

Na avaliação dessa correspondência, caberá ao magistrado competente aferir a proporção dos valores reclamados pela advocacia prestada em vista da documentação acostada aos autos, valendo-se de parâmetros quantitativos tais como os fixados pelo Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/SP, em sessão ocorrida no dia 14/4/2011, que gravitam em torno de 30% do benefício econômico envolvido nos litígios (Proc. E-3.990/2011 - v.u., em 14/04/2011).

Se coube à discricionariedade do legislador ordinário equiparar os honorários contratuais às verbas alimentares e decorrentes do trabalho, também deve ser reconhecida à mesma lei a possibilidade de fixar marcos temporais para o exercício da prerrogativa do recebimento direto em ações judiciais. Como marcos temporais para a apresentação do contrato, nos autos da ação judicial visando ao destaque ou reserva dos honorários contratuais, extrai-se do art. 22, §4o da Lei no 8.906/1994 que o peticionamento deve ser anterior à expedição: a) da requisição de precatório ou de RPV (para litígios que envolvam pessoas jurídicas sujeitas a esse regime); b) do mandado de levantamento (para lides envolvendo demais pessoas). Feita o requerimento tempestivo com a devida comprovação, o juiz competente deve determinar que seja paga, diretamente ao advogado, a verba contratual por dedução da quantia a ser recebida pelo cliente constituinte (salvo se este, ouvido antes, provar já ter feito o pagamento).

A juntada intempestiva aos autos impede o exercício da prerrogativa de o advogado receber diretamente a verba contratual na ação judicial na qual tiver atuado, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994, cabendo ao interessado buscar outras vias para satisfazer seus direitos. A esse respeito, note-se o decidido pelo E.STJ: REsp 1796951/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019; no AgRg. no Ag. 1.356.753/PR, Rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 27/10/2015; e no AgRg no AREsp 408.178/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 27/11/2013.

Também não será possível o destaque da verba honorária contratual se houver anterior penhora no rosto dos autos feita em favor de terceiros ou arresto dos valores executados antes do pedido do advogado, porque o montante não estará disponível para fins do pagamento direto de que trata o art. 22, §4o, da Lei no 8.906/1994. Nesse sentido, no E.STJ: AgInt no REsp 1427331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018; e AgRg no AREsp 631.787/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 16/03/2015.

Em suma, para o destaque ou reserva de valores (na via judicial) visando ao pagamento direto dos honorários contratuais em favor do advogado, nos termos do art. 22, §4o, da Lei no 8.906/1994, é necessário, cumulativamente: a) observância do marco temporal para apresentação do contrato, nos autos da ação judicial, assim considerado o peticionamento anterior ao envio da requisição de precatório ou de RPV (para litígios que envolvam pessoas jurídicas sujeitas a esse regime), ou da expedição do mandado de levantamento (para lides envolvendo demais pessoas); b) correspondência dos honorários contratuais com o exercício da advocacia no mesmo processo judicial no qual é requerido o destaque ou reserva do valor reduzindo montante de créditos da parte-cliente; c) prévia intimação pessoal da mesma parte para manifestação quanto a eventual causa extintiva dessa verba contratual reclamada pelo advogado; d) disponibilidade de valores em vista da inexistência de anterior penhora no rosto dos autos ou arresto em favor de terceiros. Cabe ao magistrado competente a verificação de ofício desses requisitos, por se tratar de cumprimento do comando do art. 22, §4o, da Lei no 8.906/1994.

No caso em discussão, em consulta aos autos do mandado de segurança de origem, ajuizado em 27/04/1999, verifico que, de fato, a ação foi patrocinada desde o início pelo Dr. Ilidio Benites de Oliveira Alves, em conjunto com a Dra. Angela Martins Morgadi, conforme se verifica da inicial e da procuração constante do Id. 22060360 - Pág. 1. Esclareço que a ação foi inicialmente proposta pela "Lojas Brasileiras S/A". O pedido foi inicialmente julgado improcedente e os referidos causídicos interpuseram o competente apelo, ao qual foi negado provimento. Os advogados mencionados opuseram embargos de declaração, que foram rejeitados. Seguiu-se a interposição, pelos mesmos causídicos, de Recurso Especial. Procedendo na forma do art. 543-C, §7, II do CPC/1973, então vigente, esta Corte examinou novamente os autos e deu provimento ao apelo da parte autora para julgar procedente o pedido (Id. 22061109 - Pág. 11). Após oposição de embargos de declaração pela ré, que restaram rejeitados, a decisão transitou em julgado em 22/04/2015 (Id. 22061110 - Pág. 8). Na ocasião, continuava a constar a representação processual da parte autora pelos advogados acima referidos.

Em 21/03/2019, a autora, já sob a denominação "Empire Comercial S/A", requereu o desarquivamento dos autos. Na ocasião, demonstrou ter nova representação processual, juntando procuração outorgada em 27/06/2017 à Dra. Alda Catapatti Silveira (Id. 22061117). E em 28/11/2019, requereu, por meio da nova advogada, o início do cumprimento de sentença (Id. 25280931).

O cumprimento de sentença foi impugnado. A impugnação ainda não foi objeto de decisão, em que pese a remessa dos cálculos à Contadoria.

Em 25/10/2024, os advogados originalmente atuantes no feito protocolaram petição (Id. 343517565) requerendo a expedição de requisitório referente aos honorários advocatícios contratuais de 6% sobre o valor total incontroverso a ser restituído à empresa autora, com as correções legais devidas, conforme previsto no contrato de honorários. Na ocasião, anexou o contrato em questão, firmado em 16/12/1998, no qual as Lojas Brasileiras S/A contrataram os serviços profissionais da Oliveira Alves Advogados (representada pelo Dr. Ilidio Benites de Oliveira Alves) para o ajuizamento da ação de origem. Consta da cláusula III do referido contrato que, a título de honorários profissionais, a contratante pagaria aos contratados 6% dos valores equivalentes ao benefício da empresa, sendo 3% em caso de antecipação de tutela (nas datas e proporções das compensações efetuadas) e 3% no trânsito em julgado da sentença favorável.

O pedido de expedição de precatório foi indeferido, sob o fundamento de impossibilidade de expedição de requisição autônoma de honorários contratuais, a teor do disposto no art. 18 da Resolução CJF no 822/2023, segundo o qual havendo destaque de honorários contratuais, os valores do credor originário e do advogado deverão ser solicitados na mesma requisição, em campo próprio (Id. 37407042).

A Mareasa Participações Ltda. manifestou-se em seguida, informando ser esta a atual denominação da parte autora e alegando, no tocante à questão em discussão, que "Quanto à questão dos honorários pleiteados pelo antigo patrono às fls retro, cumpre salientar que o presente é originário de mandado de segurança, onde inexiste condenação em honorários, e qualquer valor pendente pode e deve ser tratado diretamente com a EXEQUENTE" (Id. 377042291).

No Id. 381692895, em 17/07/2025, os patronos originais requereram expressamente o destaque de honorários.

Seguiu-se a decisão agravada, que determinou a expedição de precatório referente aos valores incontroversos e, quanto aos honorários, estatuiu que o contrato de prestação de serviços advocatícios fora firmado com a demandante originária e que não havia anuência da sucessora, cabendo ao antigo patrono promover a cobrança da referida verba por meio de ação própria, perante o Juízo competente.

A decisão merece reforma no que diz respeito à alegada necessidade de recurso às vias próprias para acesso à verba pretendida.

Verifico que o destaque pretendido pelos advogados agravantes cumpriu os requisitos legais: foi apresentado o contrato de prestação de serviços de maneira tempestiva, antes da determinação da expedição de precatório. E, de fato, como alegam os agravantes, a lei não exige a anuência da parte exequente, mas somente sua prévia intimação para manifestação quanto a eventual causa extintiva da verba contratual. Ora, a exequente, ciente do requerimento, apenas alegou que não haviam sido fixados honorários de sucumbência na ação de origem e que qualquer valor pendente deveria ser tratado diretamente com a exequente".

Ora, o destaque pretendido não diz respeito a honorários sucumbenciais fixados em fase de conhecimento. Também não se cogita do recebimento, pelos advogados originais, de eventuais honorários a serem fixados em sede de cumprimento de sentença movido pelos atuais patronos. Requereu-se, tão somente, o destaque de honorários contratuais comprovadamente pactuados, após atuação integral dos agravantes na fase de conhecimento, até o trânsito em julgado. A parte exequente não demonstrou a existência de qualquer causa extintiva da verba.

Assim, não há motivo para a afastar o direito da parte agravante ao destaque pretendido.”

Ausente qualquer motivo para alteração, entendo que a decisão deve ser mantida.

Ante o exposto,dou provimento ao agravo de instrumento, com o fim de autorizar o destaque da verba honorária, nos termos acima expostos.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE. ART. 22, § 4o, DA LEI No 8.906/1994. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA PARTE SUCESSORA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS.I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de destaque de honorários advocatícios contratuais, sob o fundamento de que o contrato fora firmado com a demandante originária e de que não havia anuência da sucessora, determinando que a cobrança fosse promovida por ação própria.

2. Os agravantes patrocinaram mandado de segurança ajuizado em 27/04/1999, cujo pedido foi julgado procedente após interposição de recurso especial, com trânsito em julgado em 22/04/2015. Posteriormente, a parte autora, sob nova denominação e com nova representação processual, iniciou o cumprimento de sentença.

3. Em 25/10/2024, os patronos originários requereram a expedição de requisitório referente a honorários contratuais de 6% sobre o valor incontroverso a ser restituído, juntando contrato firmado em 16/12/1998. O pedido foi reiterado como destaque de honorários antes da expedição de precatório.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é necessária a anuência da parte exequente ou de sua sucessora para o destaque de honorários contratuais com fundamento no art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994; e (ii) se estão presentes os requisitos legais para o pagamento direto da verba contratual no próprio cumprimento de sentença.III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994 assegura ao advogado o direito ao recebimento direto dos honorários contratuais, mediante juntada do contrato aos autos antes da expedição de precatório, de requisição de pequeno valor ou de mandado de levantamento, salvo se o constituinte provar que já efetuou o pagamento.

6. O pagamento direto exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) apresentação tempestiva do contrato nos autos; (ii) correspondência entre os honorários pactuados e os serviços prestados no mesmo processo judicial; (iii) prévia intimação da parte para manifestação quanto a eventual causa extintiva da obrigação; e (iv) inexistência de penhora no rosto dos autos ou arresto anterior que impeça a disponibilidade dos valores.

7. No caso concreto, o contrato foi firmado em 16/12/1998 para o ajuizamento da ação originária e prevê honorários de 6% sobre o benefício econômico obtido. Os agravantes atuaram em todas as fases da ação de conhecimento até o trânsito em julgado.

8. O contrato foi juntado aos autos antes da expedição de precatório. A parte exequente foi cientificada do requerimento e não demonstrou causa extintiva da obrigação contratual. Não há notícia de penhora ou arresto anterior que inviabilize o destaque.

9. A legislação não exige anuência da parte exequente ou de sua sucessora para o destaque. Exige apenas sua prévia intimação para eventual comprovação de pagamento. A ausência de anuência não constitui fundamento para afastar a aplicação do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994.

10. Presentes os requisitos legais, é devido o destaque da verba honorária contratual no próprio cumprimento de sentença.IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido para autorizar o destaque da verba honorária contratual, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994.

Tese de julgamento: “1. O destaque de honorários advocatícios contratuais, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994, independe de anuência da parte exequente, exigindo-se apenas sua prévia intimação para manifestação quanto a eventual causa extintiva da obrigação; 2. Comprovada a apresentação tempestiva do contrato, a correspondência com os serviços prestados no mesmo processo e a inexistência de causa impeditiva, é devido o pagamento direto da verba contratual no próprio cumprimento de sentença.”

Legislação relevante citada: Lei no 8.906/1994, art. 22, § 4o; CPC/1973, art. 543-C, § 7o, II; Resolução CJF no 822/2023, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.796.951/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.03.2019, DJe 22.04.2019; STJ, AgRg no Ag 1.356.753/PR, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 20.10.2015, DJe 27.10.2015; STJ, AgRg no AREsp 408.178/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 19.11.2013, DJe 27.11.2013; STJ, AgInt no REsp 1.427.331/RS, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.02.2018, DJe 08.03.2018; STJ, AgRg no AREsp 631.787/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 10.03.2015, DJe 16.03.2015.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão